Tribunal: STF
Processo: HC 74577
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        CITAÇÃO - VÍCIO.  Uma vez constatado o vício de
citação, impõe-se seja anulado o processo a partir do momento em que
praticado o ato respectivo, expedindo-se, em benefício do Paciente,
o alvará de soltura. O vício de citação é o pior a macular o
processo, já que inviabiliza o exercício do lídimo direito de
defesa.